Tribunal: TJDFT
Processo: 0731316-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0731316-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. V. A. REPRESENTANTE LEGAL: TAISA MARIA VIANA ANCHIETA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência requerida pela autora/agravante por meio da qual busca a autorização para realização de exames supletivos antes de completar 18 anos, por ter sido aprovada no vestibular do UniCeub e do IESB para Jornalismo. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que o menor de 18 anos aprovado em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os exames para a obtenção do respectivo certificado, em caso de aprovação. Nesse sentido: “(...) II. De acordo com a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Constituição da República, o menor de dezoito anos que logra aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os testes para a obtenção do certificado respectivo. (...)” (Acórdão 1256123, 07130554420198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, considerando que o prazo para matrícula na universidade se encerra em 24/08/2020 (boleto de ID 70338636). Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Centro Educacional D ́Paula que aplique à agravante as provas necessárias para a conclusão do ensino médio, fornecendo-lhe o respectivo certificado em caso de aprovação. Comunique-se com URGÊNCIA. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Em seguida, sobreste-se o feito em razão do IRDR no 2018.00.2.005071-9. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator